Tribunal: TJSP
Processo: 2209303-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Fiscalização - Exercícios de 2013 e 2014 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Inexistência de fato gerador em razão do encerramento anterior das atividades da pessoa jurídica – CNPJ baixado – Ausência de atividades desenvolvidas pela contribuinte que justifique a cobrança da taxa – Presunção de legitimidade e veracidade do ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Fiscalização - Exercícios de 2013 e 2014 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Inexistência de fato gerador em razão do encerramento anterior das atividades da pessoa jurídica – CNPJ baixado – Ausência de atividades desenvolvidas pela contribuinte que justifique a cobrança da taxa – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo afastada – Decisão reformada – Recurso provido.